Tribunal: TJES
Processo: 0017259-15.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017259-15.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GUARA COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA AO PATRONO. NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu, por abandono, a execução de título extrajudicial ajuizada em face de Guara Comércio e Serviços Ltda ME e outros, nos termos do art. 485, III, do CPC. Alega o apelante nulidade da sentença pela ausência de requerimento dos executados e de prévia advertência ao patrono, além de sustentar que a extinção por abandono exige intimação pessoal válida, o que não teria ocorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito executivo por abandono prescinde de requerimento dos executados não citados; (ii) estabelecer se é válida a extinção do processo sem a prévia advertência ao patrono e sem a regular intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 240 do STJ não se aplica à hipótese, pois os réus sequer foram citados, razão pela qual inexiste necessidade de requerimento da parte adversa para a extinção do feito.

A jurisprudência do STJ exige, como condição para extinção por abandono da causa, a intimação do advogado com expressa advertência quanto às consequências da inércia, seguida, se for o caso, da intimação pessoal da parte autora, conforme art. 485, §1º, do CPC.

A ausência de advertência prévia ao patrono do exequente acerca da possibilidade de extinção inviabiliza a aplicação do art. 485, III, do CPC, configurando nulidade processual.

No caso concreto, embora tenha havido intimação pessoal da parte, não se observa a prévia e necessária advertência ao advogado do autor, o que caracteriza error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação do patrono com advertência expressa quanto às consequências da inércia, sob pena de nulidade.

A ausência de requerimento da parte adversa não impede a extinção por abandono quando esta ainda não foi citada.

A intimação pessoal da parte autora não supre a ausência da prévia advertência ao patrono, sendo ambas imprescindíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º; CPC/1973, art. 267, III; CPC, art. 257, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.100.732, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJE 16/12/2022; STJ, REsp 1.750.306, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 25/10/2019; TJES, AC 0021523-47.2012.8.08.0035, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, DJES 30/03/2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2004107-PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Informativo 764.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017259-15.2015.8.08.0024

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:
GUARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME E OUTROS

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença do id. 14139283, que julgou extinto o feito por abandono, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” manejada pelo apelante em desfavor de
GUARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME E OUTROS
.

Em suas razões recursais (id. 14139484), o apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de requerimento dos apelados para extinção por abandono de causa, conforme exige a Súmula 240 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que a extinção do feito com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil (correspondente ao art. 267, III, do CPC/73) demanda a demonstração do elemento subjetivo da desídia do exequente, o que não se verifica nos autos.

Acrescenta que, na execução, a inércia do credor não é suficiente para ensejar a extinção do processo, devendo-se aplicar, nesses casos, a penalidade da prescrição intercorrente após o devido arquivamento.

Sustenta, ainda, que a extinção sem prévia intimação pessoal e sem requerimento da parte adversa fere os princípios da ampla defesa, do contraditório, da economia e utilidade processuais e da legalidade estrita, sendo, portanto, nula.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença proferida e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a regularidade da sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial em razão da inércia do exequente, ora apelante, devendo ser examinada se foi correta a aplicação do instituto do abandono da causa no âmbito do feito executivo.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida merece reforma.

De plano, deve ser afastado o enunciado sumular n. 240 do Colendo Superior Tribunal de Justiça no caso dos autos, o qual estabelece que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, pois os integrantes do polo passivo nem sequer foram citados.

Por outro lado, a teor da regra prevista no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil e em atenção à jurisprudência dominante, é cediço que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias, estando condicionada à: (i) intimação prévia direcionada ao patrono; (ii) em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias.

Ressalte-se, nesse particular, que na intimação direcionada ao patrono deve constar a expressa advertência de que sua inércia acarretará na extinção do feito, a teor da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

[...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a hipótese de abandono do feito exige a intimação pessoal da parte, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência no prazo acarretará a extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015
. 3. Na hipótese, o tribunal de origem consignou a ausência de intimação pessoal do agravado para dar prosseguimento ao feito. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e o reexame de provas, procedimentos vedados em Recurso Especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.100.732; Proc. 2022/0096118-0; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 16/12/2022)

[...] 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam
e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito
. [...] (STJ; REsp 1.750.306; Proc. 2018/0143279-6; MT; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 17/10/2019; DJE 25/10/2019)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2. Após essa breve divagação quanto aos princípios insculpidos no código processual civil, entendo que não cabia ao d. Magistrado de piso extinguir o processo, sob o argumento de inércia do autor, quando
: I) evidente a ausência de ânimo para abandonar a causa; II) ausência de prévia e expressa advertência quanto à extinção do feito; e III) ausência de intimação pessoal da parte autora, em desrespeito ao procedimento previsto no art. 485, §1º, CPC. 3. Recurso conhecido e provido
. Sentença cassada. (TJES; AC 0021523-47.2012.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 21/02/2022; DJES 30/03/2022)

No caso em exame, verifica-se que, após a intimação do apelante, ora exequente, para publicar o edital no diário da justiça e no diário oficial (id. 14139275) - diligência esta, inclusive, que se mostra desnecessária, pois incumbiria à própria Secretaria do Juízo fazê-lo (CPC, art. 257, II) - foi certificada a ausência de manifestação da parte (id. 14139276) e, na sequência, houve o encaminhamento de aviso de recebimento a fim de instá-la a impulsionar o feito (id. 14139277).

Assim, a intimação pessoal por meio do retorno da correspondência sem qualquer provocação do recorrente, ora exequente, acarretou na prolação da sentença extintiva.

Ocorre que, consoante acima exposto, a ausência de prévia advertência ao patrono do apelante acerca da possibilidade de extinção do feito quando de sua intimação, nos termos do entendimento jurisprudencial acima transcrito, implica em
error in procedendo
pelo juízo de origem, o que macula o comando sentencial.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos para o prosseguimento do feito.

Sem honorários recursais, ante a anulação da sentença (STJ. 2ª Turma. AgInt nos EDcl no REsp 2004107-PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15/12/2022 - Informativo 764).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos para o prosseguimento do feito.